Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO ESCRITO. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. PANDEMIA. COVID-19. PRETEDIDA DE REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.
2. A força obrigatória dos contratos, pela qual persistem as cláusulas ajustadas tal como convencionadas pelos contratantes, constitui axioma inarredável da ordem econômica plasmada no art. 170 da Constituição Federal. Trata-se de timoneiro à livre circulação de bens e serviços, calcada na autonomia privada e inerente à livre iniciativa, sendo instrumento hábil a resguardar a segurança e previsibilidade das relações jurídicas. Precedente desta e. 1a Turma Cível.
3. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado, à luz do artigo 421-A do Código Civil. Inaplicabilidade do art. 317 do Código Civil, o qual tem incidência quando, por motivos imprevisíveis, uma prestação venha, no momento de sua futura execução, a se tornar manifestamente desproporcional quando comparada com a data em que a avença foi firmada.
4. Igualmente não aplicável à hipótese o disposto no art. 478 do Código Civil, visto que, sendo imprescindível a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, dito afetado pela pandemia, evidente que a tutela dessa garantia há de operar em ambos os sentidos, não apenas em favor dos apelantes, daí porque deverão estar acordes os contratados quanto aos mecanismos a serem adotados na redefinição dos encargos e retribuições a serem assumidos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.